Tribunal: TJSP
Processo: 0000081-92.2014.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – AUXÍLIO-DOENÇA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES – REDUÇÃO TOTAL E TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA PELA PERÍCIA – PROVA, TODAVIA, QUE NÃO ELUCIDOU, SATISFATORIAMENTE, AS QUESTÕES TÉCNICAS – NECESSIDADE DE NOVO TRABALHO PERICIAL – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000081-
92.2014.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado CLARICE DE OLIVEIRA
CAMARA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000081-92.2014.8.26.0022 - Amparo - Voto no 18254
2
VOTO No 18254
APELAÇÃO No 0000081-92.2014.8.26.0022
COMARCA: AMPARO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS
APELADA: CLARICE DE OLIVEIRA CAMARA
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. FABIOLA BRITO DO AMARAL
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO APELAÇÃO DO I.N.S.S.
AUXÍLIO-DOENÇA
ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS
NOS MEMBROS SUPERIORES REDUÇÃO TOTAL E
TEMPORÁRIA
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA PELA PERÍCIA PROVA, TODAVIA,
QUE NÃO ELUCIDOU, SATISFATORIAMENTE, AS
QUESTÕES TÉCNICAS
NECESSIDADE DE NOVO
TRABALHO
PERICIAL

JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo I.N.S.S. contra a r. sentença de
fls. 85/86, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação acidentária deferindo à
obreira auxílio-doença em razão de moléstia nos membros superiores decorrentes das
condições agressivas de seu trabalho.
Em recurso, o ente público sustentou que a requerente, após a cessação
do auxílio-doença acidentário em 01/04/2013, teria continuado trabalhando sem
qualquer prejuízo e, não bastasse, em 01/09/2014 teria começado a trabalhar na
Lanchonete Tucão e Fabiano Ltda-ME, de modo a inexistir incapacidade laboral.
Requereu a reforma da r. sentença ou, subsidiariamente, o não
pagamento do benefício nos meses em que a hipossuficiente trabalhou.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e contra-
arrazoado. Há reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000081-92.2014.8.26.0022 - Amparo - Voto no 18254
3
Remetidos os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região
determinou-se a remessa do feito a este C. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Imperiosa a conversão do julgamento em diligência para realização de
nova perícia técnica e outras providências.
Com efeito, o laudo médico pericial (fls. 69/72) concluiu que “... A
AUTORA ENCONTRA-SE EM CRISE DE AGUDIZAÇÃO DAS MOLESTIAS,
PORTANTO NECESSITA DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. SUGIRO CONCESSÃO DE BENEFÍCIO E REPERICIA EM 180 DIAS.
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA ...” (sic, cf. fls. 72).
Assim sendo, no particular, levando-se em conta que o trabalho
técnico foi realizado há mais de quatro anos, tendo o próprio perito sugerido a
reavaliação da autora e, por outro lado, não havendo nos autos qualquer
documento a respeito do quadro clínico atual, há dúvida quanto a real incapacidade da
segurada, inviabilizando-se, no caso em testilha, o adequado julgamento do feito.
Ora, o próprio auxiliar do Juízo sugeriu a reavaliação da autora,
demonstrando que o laudo judicial deveria ser complementado, pairando dúvidas acerca
de eventual incapacidade laborativa, em conformidade com os parâmetros delimitados
na lei acidentária.
Como se vê, a questão da incapacidade laborativa não foi
suficientemente esclarecida, o que torna o trabalho técnico elaborado na origem
imprestável ao fim colimado.
De outro lado, note-se que o expert não investigou a relação entre o
mal diagnosticado e a função exercida pela suplicante, ou seja, não há no laudo pericial
esclarecimentos contundentes sobreo nexo causal - concausal.
Logo, o laudo pericial é incompleto e inconclusivo, pois não elucida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000081-92.2014.8.26.0022 - Amparo - Voto no 18254
4
questão da incapacidade laborativa da segurada, bem como do nexo causal/concausal,
levando-se em consideração os requisitos previstos na legislação acidentária; destarte,
completamente ineficaz para o desate da contenda.
Destarte, atenta a Colenda Turma Julgadora para essas
particularidades, de rigor seja refeita a perícia, quando deverão ser apuradas as atuais
condições clínicas e consequente capacidade laborativa da segurada, aferindo-se, ad
cautelam, o nexo de causalidade-concausalidade.
Para tanto, converte-se o julgamento em diligência, ficando nomeado
para a perícia o Dr. Gilberto de Castro Brandão, que examinará a obreira e, em seguida
confeccionará o seu laudo técnico, arbitrados os seus salários, em R$ 900,00, que
deverão ser depositados pela autarquia dentro de trinta dias; e, uma vez ultimada a
perícia, fica, desde já, autorizado o levantamento da quantia depositada pelo
I.N.S.S..
As partes, querendo, formularão quesitos suplementares.
Designados dia e hora para concretização da medida ora determinada,
o cartório deverá intimar a requerente, por meio de seu patrono, pela imprensa, evitando-
se assim a demora da tramitação de uma carta de ordem.
Oficie-se ao I.N.S.S. para que, no prazo de 20 dias, forneça os extratos
CONBAS - Dados Básicos da Concessão, INFBEN - Informações do Benefício,
HISMED - Histórico de Perícia Médica e CONCID - Consulta C.I.D., relativos aos
benefícios concedidos à segurada.
Oficie-se, também, à empregadora Mesquita Adm de Hotéis LT H
Santana (fls. 11), para que, no prazo de vinte dias, forneça cópia do Perfil
Profissiográfico Previdenciário
P.P.P. e/ou outros documentos da empresa que
demonstrem as atividades e condições de trabalho da obreira.
Por fim, o cartório desta C. Câmara deverá observar que os
documentos solicitados deverão constar dos autos antes da realização da perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000081-92.2014.8.26.0022 - Amparo - Voto no 18254
5
médica judicial, objetivando, assim, servirem de subsídio ao perito judicial desta C.
Câmara.
Após, os interessados deverão se manifestar sobre a prova acrescida.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator